Tribunal: TJMT
Processo: 1033545-21.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033545-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 288.985.831-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

IMPROCEDÊNCIA
–
PROTESTO DE TÍTULO

–
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

–
ALEGAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA

–
PROTESTO REFERENTE A
UC
DIVERSA

–
AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

–
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR

–
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

2. A
autora
apelante alega ter solicitado o desligamento da unidade consumidora nº 6/14794986 quando se mudou para nova residência em julho/2015, mas foi surpreendida com protesto de seu nome por débito antigo da concessionária de energia elétrica.

3. A apelante sustenta que a concessionária não cumpriu o pedido de desligamento, gerando inúmeras faturas indevidas entre agosto/2015 e
abril/2018, período em que já não residia no imóvel.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do protesto e das cobranças efetuadas pela concessionária em nome da consumidora; e (
ii
) analisar a ocorrência de eventual dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

5. A certidão positiva de protesto demonstra que o título protestado (Duplicata Mercantil nº 2611143) refere-se à unidade consumidora nº 6/26111435, também de titularidade da apelante, e não à unidade consumidora nº 6/14794986 mencionada na inicial.

6. O débito que originou o protesto somente foi quitado em novembro/2022, mais de dois anos após seu vencimento em setembro/2020, configurando exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7. Conforme o Tema 725 do STJ (REsp 1339436/SP), após a quitação da dívida, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, salvo pactuação em contrário, não havendo obrigação da credora em fazê-lo de ofício.

8. A documentação apresentada pela concessionária comprova que a apelante somente solicitou formalmente o desligamento da unidade consumidora nº 6/14794986 em 07/05/2018, através da ordem de serviço nº 47297615.

9. O art. 8º, I, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL estabelece o dever do consumidor de manter dados cadastrais atualizados e solicitar, quando for o caso, o encerramento contratual.

10. A obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), vinculando-se ao titular da unidade consumidora que mantém relação contratual com a concessionária.

11. A omissão da apelante em comunicar formalmente sua saída do imóvel e solicitar o encerramento do contrato em 2015 legitimou a continuidade da emissão das faturas em seu nome até o pedido formal de desligamento.

12. Não se vislumbra conduta ilícita por parte da concessionária, pois o protesto foi legítimo, referente à dívida existente e não paga, e as cobranças da unidade consumidora antiga decorreram da inércia da própria consumidora em encerrar a relação contratual.

13. Ausente o ato ilícito, não subsiste a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O protesto de título referente a débito existente, vencido e não pago configura exercício regular de direito do credor, não ensejando dano moral. 2. É dever do consumidor comunicar formalmente à concessionária de energia elétrica sua mudança de endereço e solicitar o encerramento contratual, sendo legítimas as cobranças emitidas até o pedido formal de desligamento da unidade consumidora."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1339436/SP (Tema 725), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014; TJ-SC, APL n. 50074919420198240023, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 06.10.2020; STJ, Súmula
385.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033545-21.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

HILDA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

HILDA MARIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual julgou
im
procedente
s
os pedidos iniciais
, revogando a decisão liminar concedida anteriormente
, bem como
condenou
parte autora ao pagamento das custas processuais

e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
/15
, fica
ndo
sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese,
que é titular da Unidade Consumidora 6
/
14794986 e foi surpreendida com diversas faturas após ter solicitado o desligamento junto à Energisa
, bem como que
não reside mais na antiga residência e que, logo após decidir pela mudança, solicitou o desligamento e verificou se havia algum débito em aberto.

Alega que, por ser pessoa simples e sem conhecimento técnico, a apelada lhe imputou uma responsabilidade que não lhe pertence, destacando que o medidor está localizado em área externa onde todos têm acesso.

Argumenta que é obrigação da concessionária realizar mensalmente a leitura do medidor para então promover o faturamento, conforme estabelece a Resolução da ANEEL n
º
456/2000.

Aduz ainda que a Resolução n
º
456/00 dita as regras para a revisão do faturamento e, na inviabilidade técnica de avaliação da diferença de consumo, deve a empresa seguir a identificação do maior valor de consumo de energia ocorrido em até 12 ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da irregularidade (art. 72, IV, item B).

Afirma que comprovou a conduta irregular da apelada, assim como o respectivo dano, ônus que lhe cabia demonstrar nos termos do artigo 373, I, do
CPC/15
. Invoca o art. 14, § 3º, I, do CDC, argumentando que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando estiver comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, ônus do qual não se incumbiu a apelada.

Por fim,
r
equer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais.

C
ontrarrazões

suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o desprovimento do recurso
(ID 320518880)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033545-21.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

HILDA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Inicialmente, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, observa-se que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira específica e pontual todos os fundamentos da sentença, apresentam argumentação minimamente suficiente para permitir a compreensão da controvérsia, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade do protesto e das cobranças efetuadas pela apelada em nome da apelante, bem como a eventual ocorrência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, constata-se que a apelante fundamenta sua pretensão na suposta irregularidade de um protesto que atribui às faturas geradas para a unidade consumidora n
º
6
/
14794986, após sua mudança de endereço.

Contudo, a prova documental produzida nos autos, em especial a Certidão Positiva de Protesto (ID 320518437), demonstra de
forma inequívoca que o protesto lavrado em 28/06/2021 não guarda relação com a referida UC, mas sim com a Duplicata Mercantil n
º
2611143, com vencimento em 24/09/2020, no valor de R$ 92,29, referente à UC 6
/
26111435, também de titularidade da apelante.

A apelada, em sua contestação, esclareceu e comprovou que tal débito corresponde à fatura da UC 6
/
26111435, também de titularidade da apelante, e que esta dívida somente foi quitada em novembro de 2022, ou seja, mais de dois anos após o vencimento, conforme demonstrado no histórico de contas juntado aos autos (ID 320518868).

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID
320518875
, p.
2/3
):

“[...] A análise da causa de pedir revela que a autora fundamenta

sua pretensão na suposta irregularidade de um protesto que atribui às faturas

geradas para a unidade consumidora nº 6/1479498-6 após sua mudança de

endereço.

Contudo, a prova documental produzida nos autos, em

especial pela própria parte autora (Certidão Positiva de Protesto
–
ID

169761580) e corroborada pela defesa (ID 179238152), demonstra de forma

inequívoca que o protesto lavrado em 28/06/2021 não guarda relação com a

referida UC. A certidão é clara ao indicar que o título protestado é a Duplicata

Mercantil nº 2611143, com vencimento em 24/09/2020, no valor de R$ 92,29.

A requerida, em sua contestação, esclarece e comprova que

tal débito corresponde à fatura da UC 6/2611143-5, também de titularidade da

autora, e que esta dívida somente foi quitada em novembro de 2022, ou seja,

mais de dois anos após o vencimento.

Portanto, o protesto que originou a presente demanda foi

realizado com base em uma dívida existente, vencida e não
paga à época,

configurando um exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188,

I, do Código Civil.

[...]

Da Cobrança das Faturas da UC Antiga (6/1479498-6)

A autora também se insurge contra as cobranças geradas

para a UC nº 6/1479498-6 após sua mudança. No entanto, a obrigação de pagar

pelo fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), vinculando-se ao titular da unidade consumidora que mantém

relação contratual com a concessionária.

Conforme a documentação apresentada pela própria ré (ID

179238159), a autora somente solicitou o desligamento da referida unidade em

07/05/2018. Até essa data, para todos os efeitos legais e contratuais, a Sra. Hilda

Maria dos Santos permanecia como a responsável pela unidade.

É dever do consumidor, conforme o art. 8º, I, da Resolução

Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, "manter os dados cadastrais atualizados

junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e

da atividade exercida, ou o encerramento contratual". A omissão da autora em

comunicar formalmente sua saída do imóvel e solicitar o encerramento do

contrato em 2015 legitimou, do ponto de vista formal, a continuidade da

emissão das faturas em seu nome.
”

Portanto, o protesto que originou a presente demanda foi realizado com base em uma dívida existente, vencida e não paga à época, configurando um exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Quanto à responsabilidade pela baixa do protesto após a
quitação da dívida, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 725
- REsp 1339436/SP
), firmou a tese de que
:

“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”

No caso em análise, sendo a dívida paga com mais de dois anos de atraso, caberia à apelante, na qualidade de devedora, diligenciar junto ao cartório para efetuar a baixa do gravame, não havendo que se falar em ato ilícito da empresa apelada por não o ter feito de ofício.

No que concerne às cobranças geradas para a UC n
º
6
/
14794986 após a mudança da apelante, cumpre destacar que a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), vinculando-se ao titular da unidade consumidora que mantém relação contratual com a concessionária.

Conforme a documentação apresentada pela própria apelada (ID 320518866), a apelante somente solicitou o desligamento da referida unidade em 07/05/2018, como comprova a ordem de serviço n
º
47297615. Até essa data, para todos os efeitos legais e contratuais, a Sra.
HILDA MARIA DOS SANTOS
permanecia como a responsável pela unidade.

O art. 8º, I, da Resolução Normativa n
º
1000/2021 da ANEEL estabelece o dever do consumidor de
"manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida ou o encerramento contratual"
.

A omissão da apelante em comunicar formalmente sua saída do imóvel e solicitar o encerramento do contrato em 2015, como alega,
legitimou, do ponto de vista formal, a continuidade da emissão das faturas em seu nome.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO POR DÉBITO DE FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL COM QUITAÇÃO INTEGRAL DOS
DÉBITOS.
FATURA VENCIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA DEMANDANTE PELA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E POSTERIOR CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PRECEDENTES.
REGULARIDADE NA COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO.
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A IMOBILIÁRIA PODERIA TER TROCADO A TITULARIDADE DA UC NO PRÓPRIO SITE DA CELESC. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50074919420198240023 TJSC 5007491-94.2019.8.24.0023, Relator.: JAIRO FERNANDES GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/10/2020, 5ª Câmara de Direito Civil)

Para a configuração do dever de indenizar, mostra-se
imprescindível a presença concomitante
d
a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, não se vislumbra conduta ilícita por parte da empresa apelada. O protesto foi legítimo, pois referente à dívida existente e não paga. A manutenção do protesto após o pagamento constitui ônus que incumbia à devedora. As cobranças da UC antiga, por sua vez, decorreram da inércia da própria consumidora em encerrar a relação contratual.

Ausente o ato ilícito, não subsiste a pretensão indenizatória.

Adicionalmente, a própria apelada trouxe aos autos o extrato do SCPC (ID 320518867) que demonstra a existência de outras anotações restritivas em nome da apelante, anteriores ao protesto aqui discutido. Tal fato atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Assim, mesmo que a inscrição fosse indevida
,
o que não é o caso
,
a existência de apontamentos legítimos prévios afastaria o dano moral, pois o abalo ao crédito já estaria configurado.

Por fim, quanto à alegação de que as faturas recebidas pela apelante estariam com valores muito superiores, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Ao contrário, a documentação apresentada pela apelada demonstra a regularidade das cobranças, baseadas no consumo efetivamente registrado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo
os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025